Tribunal: TJDFT
Processo: 0778920-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0778920-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA INTIMITA ESTETICA AVANCADA LTDA EMBARGADO: KAIO CESAR GONCALVES DESPACHO Nada a prover sobre a petição de ID 70088336. Destaca-se que a renúncia ao mandato não suspende os prazos processuais, cabendo à parte interessada a constituição de novo representante legal, bem como ao advogado renunciante a continuidade da representação no prazo estabelecido em lei. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA